Tribunal: TJDFT
Processo: 0732238-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL AO EXEQUENTE. ITBI. RESPONSABILIDADE DEFINIDA NA SENTENÇA. PAGAMENTO. EXECUTADOS. ACORDO. PARCELAMENTO DO TRIBUTO. PARTICIPAÇÃO DA EXEQUENTE. AUSÊNCIA. VALIDADE. FISCO. INEXISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.A realização de acordo entre os executados para pagamento do ITBI incidente sobre a transmissão de bem imóvel decorrente de imposição definida na sentença que julgou a ação de obrigação de fazer e impôs a eles o prazo de trinta dias para adotarem as providências com vistas à transferência de tal imóvel não obriga a parte exequente, sobretudo porque a ele se opôs de forma expressa.
2. No caso, a agravante e outro executado pretendem, para cumprir o comando sentencial no sentido de providenciarem a transferência de imóvel conforme estabelecido no título judicial objeto da execução, que seja homologado acordo feito apenas entre eles para pagamento do ITBI de forma parcelada, com o que não concorda a exequente, em razão do risco do inadimplemento da obrigação tributária e transferência a ela da responsabilidade imposta aos primeiros, além de tal acordo não obrigar o próprio fisco. O indeferimento merece ser mantido.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.